Tribunal: TJDFT
Processo: 0742786-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENEM/22. Conclusão do ensino médio antes do início da execução da pena.
O apenado que concluiu o ensino médio antes de iniciada a execução da pena não tem direito à remição pelo estudo, pela aprovação no ENEM, pois a finalidade da remição não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas fomentar a aquisição de novos conhecimentos durante a execução da pena, de modo a facilitar a reintegração social do apenado. Agravo não provido.